Tribunal: TJSP
Processo: 2033649-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu em parte a exceção de não executividade para determinar que basta que as executadas realizem o adimplemento das parcelas mês a mês e de eventuais parcelas pendentes perante a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu em parte a exceção de não executividade para determinar que basta que as executadas realizem o adimplemento das parcelas mês a mês e de eventuais parcelas pendentes perante a instituição financeira – Acolhimento – Injustificada tentativa de pagamento parcelado do financiamento - Ausência de previsão no título executivo judicial neste sentido – Impossibilidade, ademais, de discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou - Decisão reformada.

Recurso provido.